Tribunal: STF
Processo: ARE 1500738
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Acórdão rescindendo divergiu da jurisprudência do STF a respeito da constitucionalidade do Decreto-Lei 70/66. Recurso extraordinário provido para julgar procedente a ação rescisória. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para julgar procedente a ação rescisória, tendo em vista que, à época do trânsito em julgado da ação rescindenda, o Supremo Tribunal Federal já possuía inúmeros precedentes que reconheciam a constitucionalidade o Decreto-Lei 70/66, contudo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu decisão em sentido contrário à jurisprudência desta Corte.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento do recurso extraordinário com agravo no caso dos autos e a conformidade do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória com a Constituição Federal e a jurisprudência desta Suprema Corte.

    III. Razões de decidir

    3. Trata-se de ação rescisória na qual a Caixa Econômica Federal pleiteia a desconstituição do julgado do TRF3 que declarou inválido o processo de execução e arrematação extrajudicial de imóvel. À época do julgamento, declarou-se a inconstitucionalidade do Decreto-Lei 70/1966, que previa o procedimento de expropriação. 

    4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento, consubstanciado na Súmula 343, de que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 

    5. Ao julgar a presente ação rescisória, o Tribunal de origem registrou que o decreto possuía eficácia controvertida nos Tribunais, tendo aquela Corte afastado a sua aplicação segundo a orientação seguida pelo Tribunal à época. 

    6. A controvérsia aventada não se coloca em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, que muito antes do ajuizamento da ação já declarava a compatibilidade do Decreto-Lei 70/66 com a Constituição de 1988. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 627.106 (tema 249 da repercussão geral), reiterou a recepção do Decreto-Lei 70/66 pela Constituição de 1988.

    7. No caso dos autos, verifico que o trânsito em julgado da decisão rescindenda foi certificado em 2009. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal já possuía inúmeros precedentes que reconheciam a constitucionalidade das normas em questão. Contudo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proferiu decisão em sentido contrário à jurisprudência dominante.

    8. A coisa julgada deve ser desconstituída por meio da ação rescisória proposta pela ora recorrente, uma vez que contraria o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, ainda, a própria Constituição, ao deixar de aplicar a norma legal incidente na espécie, violando o princípio da legalidade.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental desprovido.